Tribunal: TJBA
Processo: 8072776-70.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8072776-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais proposta por pessoa idosa e aposentada contra associação civil, em razão de descontos mensais em benefício previdenciário sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE”.

O juízo suscitado declinou da competência por entender que a controvérsia envolveria vínculo associativo regido pelo Código Civil, enquanto o juízo suscitante sustentou a existência de relação de consumo, diante da atuação da entidade no mercado mediante oferta de serviços, benefícios e seguros.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a demanda fundada em descontos supostamente fraudulentos realizados por associação civil em benefício previdenciário configura relação de consumo por equiparação; e (ii) saber se a competência para processar e julgar a ação originária é do juízo cível ou do juízo especializado em relações de consumo.

III. Razões de decidir

O conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC é amplo e abrange a atividade desenvolvida no mercado de consumo mediante remuneração, ainda que exercida por entidade sem fins lucrativos, quando presentes serviços, vantagens ou benefícios oferecidos mediante contraprestação.

A associação requerida, ao oferecer serviços e vantagens a seus membros, como seguros de vida, assistências variadas e sorteios, atua de forma análoga à de prestadora de serviços, o que atrai a incidência do microssistema consumerista.

A alegação de inexistência de filiação ou contratação não afasta a relação de consumo. Ao contrário, diante da suposta fraude, o autor se enquadra como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, por figurar como vítima de evento danoso decorrente de atividade desenvolvida pela entidade.

A condição de pessoa idosa e aposentada, com descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, reforça a hipervulnerabilidade do demandante e justifica a incidência das normas protetivas do CDC e do Estatuto do Idoso.

A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a alegação de descontos fraudulentos realizados por associação civil em benefício previdenciário caracteriza relação de consumo por equiparação e atrai a competência das varas especializadas em relações de consumo.

IV. Dispositivo e tese

Conflito de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar o processo nº 8047168-04.2024.8.05.0001.
Tese de julgamento: “1. A associação civil que oferece serviços, benefícios ou vantagens mediante pagamento de mensalidade pode ser enquadrada como fornecedora, quando atua no mercado de consumo. 2. A alegação de fraude em descontos associativos realizados em benefício previdenciário caracteriza relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 3. Compete às varas de relações de consumo processar e julgar ação fundada em descontos supostamente fraudulentos promovidos por associação civil em benefício previdenciário de pessoa idosa e aposentada.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8072776-70.2025.8.05.0000, suscitado pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE
SALVADOR/
BA
em face do
JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/
BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Seções Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA